Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-38.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DAS NECESSIDADES. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de majoração do montante mensal dos alimentos prestados pelo apelado ao seu filho.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. No caso em deslinde observa-se que a última revisão de alimentos foi realizada em setembro de 2016, há quase 7 (sete) anos. As necessidades do adolescente são presumidas e tendem a experimentar acréscimos com o passar dos anos. 2.2. Ademais, é possível verificar que o adolescente foi diagnosticado com deficiência auditiva bilateral. Além disso, necessita de tratamentos odontológicos e oftalmológicos. Por essa razão o montante anteriormente fixado não se mostra suficiente para custear as despesas do incapaz. 2.3. Em relação à alegada inexistência de exoneração do pagamento de prestação alimentícia ao irmão do autor, não se encontra nos autos do presente processo o comprovante de transferência bancária ou qualquer documento que evidencie a subsistência do pagamento em questão. Aliás, a declaração do IRPF do demandado, acostada aos autos, demonstra que o único beneficiário da prestação de alimentos é o ora apelante. 2.4. Com efeito, o recorrido não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, do ônus de provar a alegada impossibilidade de suportar a parcial majoração da obrigação. Assim, ao sopesar o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, há justificativa para a majoração requerida pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional a prestação de alimentos no montante correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do salário-mínimo.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.